Tribunal: STF
Processo: HC 60463
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. RÉU QUE SE APRESENTA EM JUÍZO PARA O INTERROGATORIO
E INDICA OS NOMES DOS ADVOGADOS, QUE TOMA CIENCIA DA DESIGNAÇÃO DA
DATA PARA A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DO
PRAZO DO ART-395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2.PRISÃO POSTERIOR A DATA DO DESPACHO QUE DECRETOU A REVELIA.
DESCONHECIMENTO PELO JUIZ PROCESSANTE DE PRISÃO POSTERIOR DO RÉU.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO PELO FATO DE NÃO TER SIDO
REQUISITADO PARA ACOMPANHAR OS ATOS DO PROCESSO.
3. INDEFERIMENTO DE HABEAS CORPUS.